Tribunal: TJDFT
Processo: 0702656-09.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702656-09.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARTOLOMEU MOITA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Verifica-se que o recorrente interpôs recurso de Agravo de Instrumento. Todavia, compulsando detidamente aos autos, não há a juntada da guia do preparo recursal, tampouco do comprovante de pagamento. Assim sendo, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o recorrente (BARTOLOMEU MOITA) junte o comprovante do preparo em dobro, sob pena de deserção, conforme preceitua o art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil – CPC/15. Após, voltem-me concluso. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador